Tribunal: TJDFT
Processo: 0744976-47.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744976-47.2021.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO INTER S.A. RECORRIDA: REGAL'S SOCIETY GESTÃO EMPRESARIAL LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO ANALISADA EM DECISÃO SANEADORA. AUSÊNCIA DE RECURSO. PRECLUSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. INCREMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. INAPLICABILIDADE DAS REGRAS CONSUMERISTAS. CONTRATO BANCÁRIO. SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REMUNERAÇÃO. COBRANÇA DO ADERENTE. VEDAÇÃO EXPRESSA EM REGULAMENTO. TARIFA DE RESSARCIMENTO PELO SERVIÇO DE TERCEIRO. NÃO COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INOCORRÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DISPOSIÇÃO DE DIREITO PATRIMONIAL VÁLIDA. LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA. REDUÇÃO PROPORCIONAL DE ENCARGOS. CARÊNCIA DE RESPALDO LEGAL OU CONTRATUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. EFETIVO PREJUÍZO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. RECURSO DO RÉU CONHECIDO EM PARTE E, NESTA PARCELA, DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Tendo sido debatida na instância originária a preliminar de prescrição, sem a oposição de recurso no momento processual devido, opera-se o instituto da preclusão temporal. Demais, somente serão trazidas à apreciação do Tribunal, em preliminar de Apelação ou Contrarrazões, as questões resolvidas na fase de conhecimento as quais não comportem a interposição de Agravo de Instrumento, conforme dicção do artigo 1.009, parágrafo 1o, da legislação processual civil, o que não é o caso. 2. As normas aplicáveis às relações de consumo são restritas ao consumidor final, não abrangendo as relações em que o financiamento bancário é destinado ao incremento de atividade empresarial. Inaplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso em questão. 3. É vedada a cobrança a título de remuneração pelos serviços de responsabilidade da instituição financeira, tais como a tarifa de promoção de venda, de intermediação e de gestão do contrato, conforme teor do artigo 17 da Resolução no 3.954/2011 do Conselho Monetário Nacional. 4. A cobrança pela despesa com registro do contrato é válida, o qual, no caso, restou provado à luz da cédula de crédito bancário garantida por alienação fiduciária, com respectivo gravame anotado no registro do imóvel, acostada aos autos. 5. Não há falar em nulidade da cobrança a título de ressarcimento de serviço de terceiro despachante, uma vez que a discriminação no contrato do custeio de correspondente serviço, ainda que desprovida da comprovação efetiva da prestação, não enseja à revisão judicial pretendida. 5.1. A disposição do direito patrimonial praticada pelo aderente contratual, por si só, não conflita com a legislação bancária inexistindo qualquer entrave que macule a avença jurídica de cunho alheio à esfera consumerista. No caso, urge privilegiar o Princípio da Autonomia Privada, o qual não autoriza a revisão buscada, à míngua de situação de excepcionalidade que assim justifique (artigo 421-A, III, do Código Civil). 6. Diante da inaplicabilidade do artigo 52, parágrafo 2o, do Código de Defesa do Consumidor e da inexistência de previsão contratual nesse sentido, carece o direito alegado à liquidação antecipada, total ou parcial, mediante redução proporcional dos juros e acréscimos. 7. Conforme inteligência do Enunciado de Súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça, incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo. 7.1. Na hipótese em exame, a data do efetivo prejuízo deve corresponder à data do desembolso das tarifas incutidas indevidamente no financiamento bancário, razão pela qual a Sentença merece reforma tão somente para estabelecer como termo inicial da correção monetária a data de vencimento da primeira prestação mensal. 8. Recurso do réu parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte. O recorrente alega violação ao artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil, afirmando que ocorreu a prescrição da pretensão resistida, não podendo ser discutida em sede de agravo de instrumento. Requer a declaração de inexistência de abusividade na cobrança das tarifas de promoção de venda, intermediação e gestão. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do TJSP, TJMG e TJPR, a fim de demonstrá-lo. Pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT, OAB/MG 101.330 (ID 48891064). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada violação ao artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ademais, descabe dar curso ao inconformismo no que tange ao apontado dissídio interpretativo, pois, conforme o Superior Tribunal de Justiça, “não se pode conhecer do dissídio jurisprudencial porque não realizado o necessário cotejo analítico entre os julgados trazidos a confronto” (AgInt no REsp n. 1.874.678/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). Por fim, indefiro o pedido do insurgente de publicação em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020